Tribunal: TJBA
Processo: 0332065-06.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0332065-06.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HELICA PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO, PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível, negou provimento aos recursos das partes e manteve integralmente a sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes. A agravante pretende a majoração do quantum indenizatório, sob o argumento de que o valor não atende ao caráter pedagógico e compensatório da indenização, especialmente diante da duração do abalo suportado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 8.000,00, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se
in
re

ipsa
, presumindo-se a partir da própria prática do ato ilícito, independentemente de prova do prejuízo concreto.

4. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a conduta da parte ré e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

5. O valor fixado em R$ 8.000,00 revela-se moderado, suficiente e compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência da Corte em casos análogos, não se mostrando irrisório ou exorbitante.

6. A revisão do
quantum
indenizatório somente se admite em hipóteses excepcionais, quando o montante fixado se mostra manifestamente irrisório ou excessivo, o que não se verifica no caso concreto.

7. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentar fundamento novo capaz de infirmar as razões adotadas, caracterizando mera rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in

re

i
psa
, dispensando prova do prejuízo concreto.

2. O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

3. A revisão do valor da indenização por dano moral somente é admitida quando o montante fixado se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0332065-06.2013.8.05.0001, proveniente da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como agravante HÉLICA PEREIRA DOS SANTOS e como agravada
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relato
r
.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator